Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-18.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OITIVA DA PARTE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA. INDEFERIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ENTREGA DO MENOR À TERCEIRO SEM VÍNCULO DE PARENTESCO E AFETIVO. ADOÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE CUIDADO DOS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E COLOCAÇÃO DA MENOR NO CADASTRO DE ADOÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. A remarcação de audiência, no curso da demanda, é cabível desde que diante de justificativa adequada, o que não restou demonstrado nos autos, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento de defesa.
2. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas suficientes para análise do mérito da demanda. De mais a mais, o destinatário final da prova é o Juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos foram suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face de remarcação de audiência para oitiva da apelante, que não justificou a sua ausência na audiência anterior. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Havendo a negligência e desídia de algum dos genitores ou de ambos, não pode a criança ser submetida a situações que irão gerar consequências irreversíveis em seu desenvolvimento pleno. Tendo em vista que a genitora não possui condições financeiras e emocionais para cuidar da menor, e que tampouco a família desta sabe da existência da bebê, por esta ser fruto de um relacionamento extraconjugal, é nítido que a apelante pleiteia o retorno de seu poder familiar somente para entregar a infante para terceira pessoa, a qual não possui nenhum vínculo afetivo ou de afinidade com a família e que esta situação caracterizaria adoção direta, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.
4. O ato de entregar criança a terceira pessoa sem qualquer vínculo de afinidade ou de parentesco, a título de adoção, é caracterizado como ato incompatível com o exercício regular do poder de família, sendo acertada à medida que destituiu a perda de poder familiar, nos termos do art. 1638, inciso V, do CC.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.